Tribunal: TJDFT
Processo: 0738910-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. VISITAS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MEDIDA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da ação de guarda e regulamentação de visitas que suspendeu as visitas paternas e o curso do processo por sessenta (60) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se a suspensão temporária das visitas viola o direito de convivência familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer nos casos que envolvem menores.
4. A suspensão temporária das visitas por prazo determinado não configura violação ao direito de convivência familiar, mas medida prudencial diante de indícios que recomendam cautela.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A suspensão temporária das visitas, diante de indícios de risco à integridade da criança, é medida cautelar legítima e não viola o direito de convivência familiar.”
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.